Tribunal: STF
Processo: RE 88063
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-07
Data de publicação: 1978-03-07

Ementa:
- Corretagem.  - Venda  de  apartamentos  e garagens. Inaplicabilidade da restrição do art. 308, V,  do  Regimento Interno. Prazo. Recurso. Litisconsortes com diferentes procuradores. Prazo  em dobro para recorrer.
Recurso extraordinário conhecido e provido.